Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus como incurso no art. 155, §§ 3o e 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
2. A Defesa pleiteia a absolvição de um dos réus por ausência de provas, e, em favor de todos os réus, o afastamento da qualificadora da fraude e a redução da fração de majoração da pena-base.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria delitiva para manutenção da condenação com relação a um dos réus; (ii) estabelecer se está configurada a qualificadora de fraude prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal; e (iii) determinar se é legítima a adoção da fração de 1/8 para a majoração da pena-base.
III. Razões de decidir
4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares que flagraram os três réus em plena execução do delito, portando ferramentas utilizadas para romper o asfalto e instalar encanamento clandestino, corroborados por imagens e laudo pericial de exame de local de dano.
5. A negativa do réu e as declarações dos corréus no sentido de isentá-lo não encontram apoio no restante do conjunto probatório, que evidencia sua presença ativa e simultânea na cena do crime, conforme reconhecido por testemunhas e confirmado por evidências materiais.
6. A qualificadora de fraude incide quando o agente emprega ardil ou artifício para iludir, como na criação de ligação irregular que burla o sistema de medição oficial da concessionária, evidenciada no caso pelo modo de execução do crime, por ferramentas utilizadas e pelo laudo pericial que comprova a preparação da ligação clandestina.
7. A alegação de necessidade de laudo específico para comprovar a fraude não se sustenta, uma vez que a prova pericial de local, aliada ao depoimento dos agentes e às imagens capturadas, são suficientes para demonstrar o ardil empregado.
8. A majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato está em consonância com o critério objetivo-subjetivo utilizado pela jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT, sendo legítima sua adoção, especialmente diante da existência de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.